Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DEMANDA REPETITIVA. INCIDENTE INADMITIDO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que, ao rejeitar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, determinou o regular prosseguimento do feito. 1.1. Agravo interno aviado pelo executado almejando a reforma da decisão que indeferiu a liminar no agravo de instrumento.

2. No caso, a agravante pretende a suspensão do cumprimento provisório de sentença com fundamento na existência de incidente de demandas repetitivas e na alegação de que irá promover o ajuizamento de ação rescisória, a qual pretende anular o presente processo. 2.1. Em que pese as alegações da parte, forçoso ressaltar a ausência de elementos que demonstrem a plausibilidade das alegações deduzidas pela parte. Isso porque, o pedido de suspensão do feito está fundamentado na existência Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que fora liminarmente inadmitindo. 2.2. Outrossim, o pleito de suspensão em razão de futura Ação Rescisória revela-se mera expectativa de direito, não havendo razão para o deferimento do pedido.

3. Desta feita, não há motivos para a reforma da decisão agravada que, rejeitando o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, determinou o regular prosseguimento da demanda.

4. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.